Tribunal: STF
Processo: RE 81136
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-29
Data de publicação: 1975-08-29

Ementa:
PROFESSORA SUBSTITUTA EFETIVA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL -
CONSTITUIÇÃO DE 1967, ARTIGO 177, PAR. 2. II - SE A PROFESSORA,
EMBORA NÃO REMUNERADA, ESTAVA VINCULADA AO SERVIÇO PÚBLICO EM
24.01.67 E CONTAVA CINCO ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO REMUNERADO, E DE
SER-LHE RECONHECIDA A ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DAS
SUMULAS NS. 280 E 400. III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.